Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-57.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1001230-57.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
Ementa:
Processual penal. conflito negativo de jurisdição. incidente de restituição de coisa apreendida. Regra de distribuição. Prática do primeiro ato processual. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis visando a definição da competência para julgamento de incidente processual de liberação de veículo automotor.

II. Questão em discussão

Competência para julgamento
de incidente processual de liberação de veículo automotor.

III. Razões de decidir

1.
“Nos termos do art. 75, caput e parágrafo único, do CPP, a distribuição realizada para efeito de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, tal como ocorre com o pedido de restituição de coisa apreendida, tem o condão de prevenir a distribuição da ação penal e, portanto, a distribuição dos próprios autos de inquérito policial.”
(TJMG, CJ 10000.12.058820-7/000)

2.
“Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo
.” (TJMT, CJ 1000419-83.2024.8.11.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Conflito procedente para
declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Tese de julgamento
:

1. O Juízo singular que recebe o pedido de restituição de coisa apreendida, antes da instauração do inquérito policial, torna-se prevento.

2. Impõe-se reconhecer a competência do Juízo singular que, além de ter recebido a distribuição de incidente processual, pratica o primeiro ato relacionado ao feito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, IV; 75, caput; 83.

Jurisprudência relevante citada:
TRF3, CJ 17828/SP, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, j. 18.05.2005; TJMT, CJ 1000419-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09.05.2024. TJMG, CJ 10000.12.058820-7/000, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 23.10.2012.
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1001230-57.2025.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos de
incidente processual (PJe 1011087-70.2025.8.11.0003),
formulado por

Flávio Aparecido dos Reis da Silva visando a liberação do veículo automotor Jeep/Compass, ano 2018, cor branca, placa DWL-5769, Renavam nº 01173212091, apreendido durante investigação por estelionato mediante fraude eletrônica – art. 171, § 2º-A do CP –.

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
considerou que

“
o presente incidente foi distribuído em 30/04/2025, ao passo que o inquérito policial correlato, cuja existência foi posteriormente noticiada, foi autuado somente em 23/05/2025, ou seja, após a propositura do pedido de restituição”
;

“a competência para processar e julgar o presente incidente de restituição deve ser fixada com base na distribuição originária, nos termos do art. 69, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na prevenção, conforme previsto no art. 83 do mesmo diploma legal”
;
“além da anterioridade na distribuição, o juízo prevento exerceu a jurisdição ao proferir despacho determinando a manifestação do Ministério Público acerca do pedido de restituição”

(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – fls. 348/351-ID 304505354).

O JUÍZO [SUSCITADO] DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS,
ao declinar competência, entendeu que
“houve a prévia distribuição do inquérito policial correspondente a este incidente ao Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca, autos n. 1016226-03.2025.8.11.0003, o que torna aquele juízo prevento para processamento deste feito”

(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 215-ID

304505354
).

Em decisão, foi designado o

JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (fls. 355/356-ID 307538372).

O
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
informou que
“o incidente de restituição é acessório ao Inquérito Policial distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual se tornou prevento para a apreciação de todas as questões decorrentes da investigação”
(fls. 371/374-ID 313031872).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitante) x Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitado) – Incidente de restituição de coisa apreendida nº 1011087-70.2025.8.11.0003, formulado por Flávio Aparecido dos Reis da Silva, que pleiteia a devolução do veículo automotor Jeep/Compass, ano 2018, cor branca, placa DWL-5769, Renavam nº 01173212091, atualmente sob a guarda da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT – In casu, o bem restou envolvido em delito de estelionato mediante fraude eletrônica, conhecida como “golpe do falso intermediador”, caracterizada por ardilosas artimanhas no meio digital para ludibriar a vítima e auferir vantagem ilícita – Processo distribuído por sorteio ao Juízo da 2ª Vara Criminal em 30/04/2025, com certificação de inexistência de ações semelhantes, tendo sido proferido despacho em 06/05/2025 para intimação do Ministério Público acerca do pedido de restituição – Em 26/06/2025, requerente protocolou petição informando existência de inquérito policial correlato, nº 1016226-03.2025.8.11.0003, distribuído à 3ª Vara Criminal em 23/05/2025, integrando os autos – Competência definida conforme art. 75 do CPP, prevalecendo a precedência da distribuição, recaindo sobre o Juízo suscitado da 2ª Vara Crimina – Parecer é pela procedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, processar os autos incidente de restituição de coisa apreendida nº 1011087-70.2025.8.11.0003.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 386/392 ID 323846383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifica-se que o pedido de
liberação do veículo automotor Jeep/Compass foi formulado por FLAVIO APARECIDO DOS REIS DA SILVA em
30.4.2025
, autuado sob nº 1011087-70.2025.8.11.0003) e distribuído perante o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, o qual determinou [
6.5.2025
] a audição do órgão do Ministério Público de primeiro grau sobre a pretensão ou
“requerer o que entender de direito”

Em
23.5.2025
, o Inquérito Policial nº 1016226-03.2025.8.11.0003, instaurado para apuração de
estelionato mediante fraude eletrônica, com utilização do veículo apreendido, distribuído perante o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Consoante dicção do art. 75 do CPP,
“a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”
, sendo que distribuição de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá o inquérito policial e a ação penal.

Nessa linha intelectiva, a restituição de coisas apreendidas deve ser considerada “
como medida capaz de prevenir o juízo que primeiro tomar contato com determinados fatos”
(TRF3, CJ 17828/SP – Relator: Des. Federal Luiz Stefanini – j. 18.5.2005).

Em situação análoga, o e. TJMG assim decidiu:

“Nos termos do art. 75, caput e parágrafo único, do CPP, a distribuição realizada para efeito de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, tal como ocorre com o pedido de restituição de coisa apreendida, tem o condão de prevenir a distribuição da ação penal e, portanto, a distribuição dos próprios autos de inquérito policial.”

(CJ

10000.12.058820-7/000 -

Relator: Des. Júlio César Lorens -

j.

23.10.2012 – p. 26.10.2012)

Noutra ótica, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, além de ter recebido a distribuição do incidente de liberação do veículo automotor, despachou no feito, a configurar sua prevenção, nos termos
do art. 83 do CPP.

A propósito, esta e. Turma assim decidiu:

“Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo.”
(CJ 1000419-83.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – p. 9.5.2024)

Atente-se, por fim, que
“competia ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis permanecer com o processamento do presente incidente e, diante da notícia da existência de investigação correlata, avocar o inquérito policial distribuído posteriormente”
, como bem destacado pelo JUÍZO SUSCITANTE.

Logo, prevalece a competência
do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para
declarar competente o JUÍZO [SUSCITADO] DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para processar e julgar o
Pedido de
Liberação do Veículo Automotor nº

1011087-70.2025.8.11.0003, bem como o IP nº1016226-03.2025.8.11.0003
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025